Tribunal: TJPA
Processo: 0002268-38.2016.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002268-38.2016.8.14.0022

RECORRENTE: JONAS LEONARDO DA CUNHA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, DO CPB. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE NECROPSIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonas Leonardo da Cunha Conceição contra a decisão de pronúncia que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, pelo crime de homicídio qualificado. A defesa alega nulidade: por excesso de linguagem, pela invalidade de provas testemunhais de "ouvir dizer", pela ausência de laudo de necropsia e pela insuficiência de fundamentação da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a decisão de pronúncia apresenta excesso de linguagem; (ii) se os testemunhos de "ouvir dizer" invalidam a pronúncia; (iii) se a ausência do laudo de necropsia compromete a materialidade do crime; e (iv) se a qualificadora de motivo torpe deve ser decotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, uma vez que o magistrado se limitou a descrever os indícios de autoria e a materialidade do crime, sem antecipar juízo de valor que pudesse influenciar os jurados, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF.

4. Os depoimentos de "ouvir dizer", somados a outros elementos probatórios e ao relato do próprio recorrente, são válidos para fundamentar a pronúncia, que exige apenas indícios de autoria e materialidade, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

5. A ausência do laudo de necropsia não compromete a materialidade, que foi suficientemente comprovada por outros documentos e depoimentos, confirmando a morte da vítima e as circunstâncias do fato.

6. A manutenção da qualificadora de motivo torpe é justificada pelo contexto de vingança em que o crime foi praticado, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva dessa circunstância, salvo prova cabal de sua improcedência, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a descrever os indícios de autoria e materialidade, sem antecipar juízo de valor.

2. Testemunhos de "ouvir dizer", corroborados por outros elementos probatórios, são válidos para embasar a pronúncia, que se baseia no princípio do
in dubio pro societate
.

3. A ausência do laudo de necropsia não compromete a materialidade do crime, quando outros elementos probatórios atestam a morte da vítima.

4. A qualificadora de motivo torpe pode ser mantida na pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva, salvo quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 203626/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021, DJe 27/08/2021;

STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021;

STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, DJe 31/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JONAS LEONARDO DA CUNHA CONCEIÇÃO
, inconformado com a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o pronunciou como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CPB, interpôs recurso de sentido estrito,
objetivando a reforma desta decisão.

Nas suas razões, a defesa sustentou a
nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, argumentando que o magistrado utilizou expressões que poderiam comprometer a imparcialidad
e
dos jurados. Também pleiteou a
nulidade da decisão ora guerreada, sustentando que esta baseou-se em testemunhos “de ouvir dizer
”, prestados por pessoas que não presenciaram o crime. A defesa insistiu, ainda, na
tese de nulidade da pronúncia, tendo em vista a ausência de fundamentação
na imposição da qualificadora do motivo torpe.
Apontou a

ausência de laudo de necropsia da vítima
, fato que inviabilizaria a comprovação da materialidade do crime.
Por derradeiro, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso

interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

Sem revisão na espécie, inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na decisão de

pronúncia,
verbis
:

“[...] Consta da peça acusatória, que no dia 23.01.2016, por volta das 17h00min, o acusado estava no quintal de sua casa, quando ouviu seu pai Odival de Lima Sousa, gritar por pedindo socorro, ao chegar no local seu pai estava sendo agredido pela vítima João Sousa, tendo a vítima corrido para sua embarcação ao avistar o acusado. O acusado levou seu pai para atendimento no hospital deste município, em razão das lesões sofridas, porém ao retornar para sua residência em sua rabeta, o ora acusado encontrou a vítima em uma embarcação, o acusado guiou sua rabeta na direção da vítima, momento em que as embarcações colidiram e a vítima caiu em razão do impacto, logo depois foi encontrado o corpo da vítima no rio, o qual faleceu em razão da colisão das embarcações. [...]” (SIC)

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa sustentou a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, argumentando que o magistrado utilizou expressões que poderiam comprometer a imparcialidade dos jurados.

Entretanto, observa-se que não há no
decisum
qualquer juízo de valor que possa influenciar na convicção dos jurados. Na hipótese, o magistrado limitou-se a apontar indícios de autoria e provas da materialidade do crime, a fim de justificar a sua decisão, sem, contudo, emitir juízo de valor acerca dos depoimentos das testemunhas ou mesmo discorrer sobre o mérito da causa.
Trata-se de decisão técnica e sucinta, que cumpre fielmente o disposto

em Lei, sem considerações pessoais ou critérios subjetivos, tendentes a antecipar o exame da causa que, como sabemos, é destinado aos membros do conselho de sentença.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a mera descrição dos elementos probatórios que demonstrem a justa causa para a pronúncia, sem extrapolar os limites da análise da materialidade e dos indícios de autoria, não configura excesso de linguagem. Vejamos o acordão:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 2. Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” ( HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)”

Com efeito, no caso em questão, o magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu às circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, sem tecer

comentários

ou
argumentos de

autoridade, para influenciar
o Conselho de Sentença.

DA NULIDADE DA DECISÃO POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” E PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME

A defesa pleiteou a nulidade da pronúncia, sustentando que esta baseou-se em testemunhos “de ouvir dizer”, prestados por quem que não presenciou o crime. Apontou a falta de laudo de necropsia da vítima,
fato que inviabilizaria a comprovação da materialidade do crime.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando os autos, observa-se que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e pela prova testemunhal produzida na fase inquisitiva e ratificada em juízo. Na hipótese, não há como ser acolhida a tese defensiva, pois evidenciada a existência de condições probatórias mínimas para se submeter o réu a julgamento pelos jurados. Eis as declarações prestadas pelo recorrente perante a
autoridade policial e em juízo, respectivamente:

“[...] QUE declara que na data de 23.01.2016, por volta das 17h00, encontrava-se apanhando açaí nos fundos do quintal de sua casa, juntamente com sua mãe PATRICIA DA CUNHA CONCEIÇÃO, tendo seu Pai Odival de Lima Sousa, de 78 ANOS, ficado em casa, ocasião em que passou a escutar seu Pai Odival gritar por socorro (textuais) "SOCORRO, SOCORRO, ME AJUDE QUE ESTÃO ME MATANDO”, ato contínuo, o declarante e sua mãe, correram para saber o que estaria acontecendo, foi quando o declarante avistou o nacional João agredindo seu pai, e ao se aproximar de seu pai, JOÃO saiu correndo para o porto onde estava uma rabeta e quando já estava no interior da embarcação João aparentando sinais de embriagues disse (textuais) "TU VAI VER, EU VOU VOLTAR AINDA HOJE AQUI E VOU TERMINAR DE FAZER O SERVIÇO, TU VAI VER", dito isso, João ligou o rabudo e saiu na direção da casa dele; QUE o declarante afirma que seu pai Odival, apresentava lesões no rosto, devido as agressões sofridas por parte de João e devido sua idade avançada e como havia pouco tempo que havia feito uma cirurgia no olho esquerdo, começou a passar mal com muita dor, ocasionando na vinda de seu pai para atendimento médico nesta cidade; QUE afirma que após a saída de seu pai para esta cidade, o declarante foi até a casa do Sogro de João, sendo conhecido por "GAVIÃO" e lá chegando informou a Raul, cunhado de João, que este teria agredido seu pai, bem como, João havia feito ameaças de voltar na casa para minar o serviço e após isso saiu do local;
QUE durante o retorno para sua casa, o declarante encontrou com João, ocasião em que jogou sua rabeta na direção que vinha João e as duas embarcações colidiram no rio, tendo a rabeta de João afundado no rio devido a colisão; QUE após isso seguiu para sua casa e lá permaneceu a espera de notícias de seu pai, ocasião em que horas depois apareceu Raul, cunhado de João, perguntando ao declarante se sabia do paradeiro de João, foi quando o declarante disse a Raul que seu motor rabudo havia colidido com a de João e que João durante a colisão havia caído no rio. Ato continuo, levou Raul até o local do fato e após isso retornou para sua casa; Que horas depois, teve conhecimento de que haviam retirado o corpo de João do fundo do rio e que este estava morto; QUE afirma que não tinha intenção de matar Joao, mesmo sabendo que este havia feito ameaças de morte ao seu Pai e que sua intenção não era matá-lo e sim assustá-lo para que João não voltasse a agredir fisicamente, haja visto que tinha conhecimento que Joao era pessoa viciada em drogas e bebida alcoólica
[...]”

Ainda que tenha tentado sustentar a tese de ausência de
animus necandi
, o réu acabou
ratificando em juízo

as suas primeiras declarações prestadas perante a

autoridade policial acima transcritas:

“[...] segundo o acusado a vítima tinha agredido seu pai com um pedaço de pau e ainda ameaçado ele e sua família. Que o acusado teria perseguido ele buscado resposta do porquê da agressão. Que o acusado teria avisado a família da vítima que ele tinha agredido seu pai.
Que o acusado alega que não tinha intenção de matar. Que o acusado queria assustar a vítima encostando seu barco com o dele, mas o barco acabou por passar por cima matando a vítima.
Que o acusado nega a acusação que ele teria avisado do assassinato da vítima aos irmãos da esposa da vítima [...]”

Corroborando a versão da acusação, há ainda o depoimento das testemunhas Raul da Conceição Monteiro de Souza Filho e Sara de Jesus Lourinho de Souza, confirmando que o réu jogou seu barco na direção da embarcação pilotada pela vítima, produzindo
o resultado

morte.

Sabe-se que o Colendo STJ estabeleceu a impossibilidade de pronúncia, com base apenas em testemunho de “ouvir dizer” e em provas de inquérito policial. Todavia, mostra-se imperioso reconhecer que o arcabouço probatório trouxe fundamento suficiente para a pronúncia, que não está baseada somente em testemunhos de “ouvir dizer”.

Outrossim, não merece prosperar o argumento de que a materialidade do crime não estaria provada, por não ter sido juntado ainda o laudo de necrópsia nos autos. Os elementos probatórios já colhidos até o momento, claramente
dão conta da morte do ofendido
. Logo, não há que se falar em nulidade da pronúncia com base nesta alegação.

Ainda que assim não fosse, na manifestação de id. doc. 18448632, o Ministério Público reiterou a necessidade de juntada do laudo necroscópico da vítima, requerendo ao Juízo que o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves fosse instado a apresentar a referida prova pericial.

No caso, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente

a sua

competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

A defesa insistiu, ainda, na
tese de nulidade da pronúncia
, tendo em vista a ausência de fundamentação na imposição da qualificadora do motivo torpe. Entretanto, o contexto em que o crime foi praticado, demonstra que foi cometido por vingança. Ademais, cabe ressaltar que é dever do juiz inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o réu, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir a qualificadora se houvesse prova cabal e manifesta que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em tela
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Mantida a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 07/10/2024